Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO RECONHECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré a dois meses e doze dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.
2. Em apelação, impugna a defesa a dosimetria da pena, indicando que a majoração da pena pelas circunstâncias do crime foi baseada em fato não comprovado, além de revelar aumento excessivo. Aduz que a exasperação deve ser no limite máximo de 1/6 da pena mínima. Afirma, ainda, que em razão da continuidade delitiva, tendo em vista o reconhecimento da prática de três crimes, a majoração da pena deveria se limitar à fração de 1/5, e não 1⁄2, como ocorreu na condenação. Por fim, alega ser indevida a fixação do regime semiaberto com fundamento em uma única circunstância judicial desfavorável, bem como ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, independentemente do regime fixado.
3. Recurso tempestivo (ID 36660058). Contrarrazões apresentadas (ID 36660061) pela manutenção da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 36677445).
4. Para configuração de ameaça, impõe-se seja praticada a conduta, por palavra, escrito ou gesto, ou outro meio simbólico, de causar mal injusto ou grave, apta a incutir fundado temor na vítima, consoante reiteradas decisões das Turmas Recursais. O depoimento testemunhal e da vítima são suficientes para demonstrar que a ré utilizou a morte do cachorro de propriedade da vítima para ameaçá-lo, o que justifica o reconhecimento das circunstâncias do crime desfavoráveis.
5. Quanto ao critério de majoração, entende o Superior Tribunal de Justiça que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (EDcl no AgRg no HC 701231 / SC, QUINTA TURMA, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/06/2022) Assim, não existe desproporcionalidade no aumento da pena-base aplicada pelo juízo a quo de forma fundamentada, que não ultrapassa a fração de 1/8 incidente sobre o intervalo de apenamento.
6. Por outro lado, quanto à continuidade delitiva, o entendimento pacificado na Corte Superior revela que: "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações." (REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017) Assim, considerando o reconhecimento de três infrações, o aumento da pena deve se limitar a 1/5, perfazendo a pena definitiva o total de um mês e vinte e sete dias de detenção. 7. A sentença deve ser mantida quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, porquanto a sua determinação deve observar os critérios previstos no art. 59 do CP, nos termos do art. 33, § 3o, do CP. Da mesma forma, adequada a não substituição da reprimenda por pena restritiva de direitos, ante o cometimento dos crimes por meio de grave ameaça, nos termos do art. 44, I, do CP.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fixar a pena definitiva em um mês e vinte e sete dias de detenção, mantidos os demais termos.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.